Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704716-13.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PEREIRA LOBATO APELADO: DIVA BRITO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BRITO, CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO, PATRICIA DE ALMEIDA BRITO D E S P A C H O Vista aos apelados para se manifestarem sobre a petição de ID68916986 no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora